Tribunal: TJBA
Processo: 8146514-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146514-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GERALDO ANDRE MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de inadequação do valor da causa, em ação ajuizada por servidor público estadual que objetiva declaração de não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Preliminar de litispendência/coisa julgada e litigância de má-fé suscitada pelo Estado da Bahia. Possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito em razão de suposto erro no valor atribuído à causa, quando presentes todos os demais requisitos da petição inicial e havendo possibilidade de correção de ofício pelo magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste tríplice identidade entre a presente demanda e o processo nº 8014774-12.2022.8.05.0001. Naquele feito, discutiu-se repetição de indébito de contribuição previdenciária descontada sobre verbas indenizatórias decorrentes de três condenações judiciais trabalhistas específicas (fatos consumados). Na presente ação, formula-se pedido declaratório amplo de não incidência sobre parcelas remuneratórias correntes e habituais da folha mensal, cumulado com repetição de indébito dos últimos cinco anos e tutela inibitória para cessar descontos futuros (fatos de trato continuado). Os limites objetivos da coisa julgada anterior restringiram-se às verbas de três processos específicos, não abrangendo os descontos correntes objeto desta demanda. Ausente litigância de má-fé, pois a demanda foi proposta legitimamente, com fundamento no Tema 163/STF, sem qualquer indício de atuação dolosa ou temerária, configurando exercício regular do direito de ação para tutela de situações fáticas diversas. O art. 292, §3º, do CPC confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de correção de ofício do valor da causa até a sentença. O indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa, quando há previsão legal expressa para correção de ofício, configura erro de procedimento e contraria o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC). A parte autora atendeu reiteradamente às determinações de emenda da inicial, apresentando justificativas e planilhas de cálculo, ainda que não tenham sido consideradas adequadas pelo juízo. A inicial foi instruída com documentos hábeis (contracheques) que demonstram os valores de contribuição previdenciária descontados, existindo condições objetivas para o magistrado arbitrar o valor da causa, ainda que por estimativa. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito, quando existentes elementos que permitam a correção de ofício do valor da causa, viola o princípio da primazia da resolução do mérito e o acesso à justiça, especialmente quando o direito material alegado está amparado em tese jurídica consolidada pelo STF em repercussão geral (Tema 163). IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar de litispendência/coisa rejeitada. Litigância de má-fé afastada. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à correção de ofício do valor da causa e dê regular prosseguimento ao feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 291, 292, §3º, 321, parágrafo único, 337, §2º, 485, I; CF/88, art. 40, §3º; Lei nº 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163 - Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp n. 2.381.573/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/02/2025, DJe 28/02/2025; STJ, Pet n. 6.673/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 09/06/2010, DJe 18/06/2010; TJBA, Apelação Cível n. 8108007-92.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publicado em 25/09/2025; TJBA, Apelação Cível n. 8082751-50.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 23/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8146514-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante GERALDO ANDRE MATOS DE OLIVEIRA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA